Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008 APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. APELADO: LILIANE BARROS VISGUEIRA SILVA, L. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BARROS VISGUEIRA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 37067767. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora